Tribunal: TCU
Processo: 031.490/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 464/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em relação ao monitoramento do Acórdão 2468/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2468/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo de que a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública, no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, dê continuidade ao monitoramento do item 9.2.1 do Acórdão 2336/2015-TCU-Plenário em processo específico de monitoramento, procedendo-se, ser for o caso, às devidas responsabilizações; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Polícia Rodoviária Federal, à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Conselho Nacional de Justiça. 1. Processo TC- Processo 031.490/2013-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgãos: Departamento de Polícia Rodoviária Federal; 1o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/DF - MJ. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.